Tribunal: TJES
Processo: 5000478-52.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000478-52.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: ROSALINA FERNANDA VENTURIM FARIA CASSARO
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA BASE CADASTRAL DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA RECORRIDA ACERCA DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO/COBRANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APONTAMENTO DO NOME DA PARTE AUTORA NO CADASTRO DE MAUS PAGADORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RECORRIDA. RISCO DA ATIVIDADE. SENTENÇA QUE RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E ARBITROU INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO VALOR DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM O CASO E EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO NO SENTIDO DE POSTULAR A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS, OU SUBSIDIARIAMENTE A MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.